Tribunal: TJPA
Processo: 0007567-36.2018.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007567-36.2018.8.14.0083

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CURR, MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO E DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO E IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de dois recursos de Apelação, interpostos pelo Município de Curralinho e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC, contra sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando o fornecimento de informações e documentos administrativos requisitados. O Ministério Público constatou irregularidades no pagamento de proventos dos servidores inativos e requereu administrativamente os documentos necessários, sem obter resposta satisfatória. Alegações de perda do objeto pelo Município e impossibilidade de cumprimento pelo IPSMC foram suscitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a entrega de documentos após a concessão de medida liminar caracteriza perda do objeto do Mandado de Segurança;
(ii) o Instituto de Previdência pode se eximir do cumprimento da obrigação alegando ausência de documentos relativos a gestões anteriores, com fundamento no princípio da intranscendência subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de documentos em cumprimento à medida liminar não caracteriza perda do objeto, pois a segurança busca garantir a tutela de direito líquido e certo. A satisfação do pedido, nesses casos, não extingue o interesse processual.
4. A alegação do IPSMC de impossibilidade de cumprimento com base na falta de documentos relativos a gestões anteriores não encontra respaldo, pois a atual administração tem o dever de adotar providências para assegurar a transparência e publicidade dos atos administrativos, conforme os princípios constitucionais previstos no art. 37, da CF. A negativa de informações contraria o direito fundamental de acesso a informações públicas, garantido pelo art. 5º, XXXIII e XXXIV, "b", da CF, e pela Lei nº 12.527/2011.
5. A ausência de demonstração de esforços concretos para regularizar a documentação pela atual gestão afasta a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostas pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC e pelo Município de Curralinho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Curralinho, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A peça exordial narra que o Ministério Público, em razão de irregularidades constatadas no pagamento de proventos dos servidores inativos, requisitou, administrativamente, informações e documentos tanto ao Município quanto ao IPSMC, sem obter resposta satisfatória e documentos que comprovassem o necessário. Em razão disso, impetrou Mandado de Segurança para garantir o fornecimento de tais dados, apontando a omissão como ato violador de direito líquido e certo.

O MM. Juízo
a quo,
em decisão liminar, determinou a apresentação dos documentos solicitados e, em sentença confirmou a tutela anteriormente deferida, concedendo a segurança.

No recurso de Apelação do Município de Curralinho, o ente municipal afirma que houve a perda do objeto em virtude da apresentação dos documentos requisitados antes da prolação da sentença. Sustentou que não houve ato omissivo que justificasse a concessão do mandado de segurança. Argumentou que a sentença deveria ser reformada para extinguir o processo sem resolução do mérito.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC também interpôs recurso de Apelação, apontando a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela falta de documentos referentes a gestões anteriores. Requer a reforma integral da sentença, sob o fundamento de inaplicabilidade de sanções à atual administração, invocando o princípio da intranscendência subjetiva.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia à análise da legalidade da sentença que concedeu a segurança pleiteada pelo Ministério Público do Estado do Pará, no bojo de Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Curralinho e do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC.

A peça inicial narra que, constatadas irregularidades no pagamento de proventos aos servidores inativos, o Ministério Público requisitou informações e documentos junto ao Município e ao IPSMC. Contudo, as respostas foram consideradas insatisfatórias e incompletas, razão pela qual se impetrou a medida mandamental para compelir os entes demandados a apresentar os documentos solicitados.

O Juízo de 1º grau, ao apreciar o pleito liminar, determinou o fornecimento dos documentos e, posteriormente, na sentença, confirmou a tutela provisória e concedeu a segurança em definitivo.

O Município de Curralinho, em seu apelo, sustenta que os documentos requisitados foram apresentados antes da prolação da sentença, o que caracterizaria a perda superveniente do objeto, sendo caso de extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC alega a impossibilidade de cumprimento integral da determinação judicial, em razão da ausência de documentos relativos a gestões anteriores, invocando o princípio da intranscendência subjetiva para se eximir da obrigação.

É fundamental lembrar que o direito de acesso a informações públicas, de interesse particular ou coletivo, está garantido no art. 5º, XXXIII e XXXIV, b da Constituição Federal.
In verbis:

Art. 5º (...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;

Ao contrário do que alega a autoridade coatora, os documentos solicitados não se enquadram nas hipóteses de sigilo previstas na Lei de Acesso à Informação, uma vez que não são indispensáveis à segurança do Estado ou da sociedade.

A negativa de acesso aos documentos solicitados pelo Impetrante contraria o disposto no art. 23 da Lei nº 12.527/2011, uma vez que não há justificativa legal para o sigilo das informações requeridas. Leia-se:

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

I - pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;

II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;

III - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;

IV - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;

V - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos das Forças Armadas;

VI - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;

VII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou

VIII - comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Conforme os artigos 37, § 3º, II, e 216, § 2º da Constituição Federal, a Lei de Acesso à Informação tem como objetivo fundamental garantir a transparência da gestão pública, promovendo a divulgação de informações por iniciativa do próprio Estado. No caso concreto, o impetrante busca obter documentos que comprovem a regularidade dos procedimentos de retenção e repasse de valores, em consonância com o princípio constitucional da publicidade.

DA ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO

A alegação de perda do objeto formulada pelo Município de Curralinho não merece prosperar. Isso porque a perda do objeto em Mandado de Segurança ocorre apenas quando o ato coator, apontado como violador de direito líquido e certo, é inteiramente desconstituído antes da prolação da sentença.

No caso concreto, observa-se que o fornecimento dos documentos ocorreu apenas em cumprimento à liminar deferida, ou seja, em decorrência da própria ordem judicial. Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a satisfação do pedido, em tais circunstâncias, não configura perda do objeto.

Dessa forma, é forçoso concluir que o interesse processual do impetrante permanece íntegro, uma vez que a segurança concedida não perdeu sua utilidade prática, tendo como objetivo a tutela do direito líquido e certo apontado.

DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO

O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho – IPSMC argumenta que a obrigação de apresentar os documentos é inviável, dado que os registros necessários não foram disponibilizados por gestões anteriores. Invoca o princípio da intranscendência subjetiva para afastar sua responsabilidade.

Todavia, esse argumento carece de sustentação jurídica. O princípio invocado não exime os gestores atuais de adotar as providências cabíveis para cumprir suas obrigações institucionais. O dever de transparência e publicidade administrativa (art. 37 da Constituição Federal) impõe a preservação e entrega de documentos que assegurem a regularidade administrativa.

A omissão da atual gestão em cumprir as requisições do Ministério Público caracteriza violação ao direito líquido e certo do parquet, conforme o art. 129, VI, da Constituição Federal, e o art. 26 da Lei nº 8.625/1993. Como bem asseverado no parecer ministerial, é um poder-dever do Ministério Público requisitar informações e documentos necessários à sua atuação, e cabe à administração pública atender a essas solicitações de maneira integral.

O princípio da intranscendência subjetiva é um conceito fundamental no direito, especialmente no âmbito administrativo e penal. Em termos simples, ele estabelece que a punição por um ato ilícito deve recair exclusivamente sobre aquele que o praticou.

Embora o princípio da intranscendência subjetiva imponha a responsabilização apenas da administração atual pelos atos praticados, tal regra não exime os gestores de adotar todas as providências cabíveis para a regularização de situações pendentes, especialmente quando relacionadas à transparência e publicidade de atos administrativos, conforme os princípios insculpidos nos arts. 37, caput, e 5º, XXXIII, da Constituição Federal.

A alegação de ausência de registros por culpa de administrações anteriores não foi acompanhada de provas que demonstrem esforços concretos para sanar tal deficiência documental, o que reforça o acerto da sentença ao determinar a entrega

dos documentos.

Assim tem se portado a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. mandado de segurança IMPETRADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. ENCAMINHAMENTO DE REITERADAS REQUISIÇÕES À PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GUARAQUEÇABA/PR, SOLICITANDO A APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS PARA FINS DE INSTRUÇÃO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL, INJUSTIFICADAMENTE DESATENDIDAS. PODER DE REQUISIÇÃO ASSEGURADO PELO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, BEM COMO EM DIVERSAS OUTRAS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.sentença mantida em REEXAME NECESSÁRIO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0001276-18.2020.8.16.0043 - Antonina - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 06.12.2021)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM PRESTAR INFORMAÇÕES REQUISITADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O direito de obter informações de órgãos públicos encontra previsão no inciso XXXIII, do art. 5º, da CF/88, e, visando garantir tal direito, foi editada a Lei n. 12.527/11 ( Lei de Acesso a Informacao), de observância cogente por parte da Administração Pública (direta e indireta), em todas as esferas (União, Estados, Municípios e Distrito Federal). 2. No caso, ao deixar de fornecer ao impetrante as informações por ele requisitadas, a autoridade coatora negou-lhe o direito constitucional de acesso à informação. Mais que faculdade, portanto, consistia em dever do Poder Público atender à solicitação em voga. Sentença confirmada. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. (TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 52621301820228090047 GOIANÁPOLIS, Relator: Des(a). Wilton Muller Salomão, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, MAS NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025